Tribunal: STF
Processo: RE 70041
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- MILITAR. - NÃO CONTRARIOU O ART. 182, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, APLICÁVEL AO CASO, NEM NEGOU VIGÊNCIA AO DL. 103, DE 29.12.1937, A DECISÃO QUE DECLAROU VEDADA A ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS DE OFICIAL DO EXÉRCITO, COM VANTAGENS DO CARGO DE DIRETOR DA COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS, AO TEMPO EM QUE A FUNÇÃO DE DIREÇÃO EXERCIDA NESSA COMPANHIA, NÃO ERA CONSIDERADA DE CARÁTER OU INTERESSE MILITAR, CONFORME DISPOS, MAIS TARDE, O D. 39.263, DE 29.05.1956. - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.